Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010507-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), MAURICIO GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 568.489.351-15 (AGRAVANTE), SILVIA DOS SANTOS MATOS - CPF: 570.636.641-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO FORTES FILHO - CPF: 005.769.211-49 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010507-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURICIO GABRIEL DE OLIVEIRA, SILVIA DOS SANTOS MATOS

AGRAVADO: FRANCISCO FORTES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXCESSO DE PENHORA E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – LEGITIMIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal apreciar matéria não analisada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A avaliação de imóvel por profissional com conhecimentos especializados demanda prova dessa necessidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010507-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURICIO GABRIEL DE OLIVEIRA, SILVIA DOS SANTOS MATOS

AGRAVADO: FRANCISCO FORTES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010507-88.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Lucros Cessantes, homologou a avaliação do imóvel penhorado e determinou que a alienação ocorra por iniciativa particular (art. 870, inciso I, do CPC).

Os agravantes aduzem que o preço estimado para a área (5,5894 hectares) está muito abaixo do praticado no mercado.

Assinalam que esse trabalho deve ser feito por perito, visto que o oficial de justiça não tem o conhecimento técnico necessário.

Afirmam que se trata do único patrimônio que possuem e será “
expropriado na sua totalidade por conta de uma avaliação que não corresponde com a realidade
”
.

Alegam excesso de penhora, pois o crédito do agravado é de R$82.058,91, ou seja, um hectare das terras já é suficiente para o pagamento.

Acrescentam ser inadmissível a constrição de pequena propriedade rural da qual o agricultor e sua família extraem o próprio sustento.

Acrescentam que o sítio está em condomínio com “
coproprietários familiares
”
, portanto “
trata-se o imóvel penhorado de um bem de família, protegido pela legislação
”
.

Pedem a desconstituição da penhora ou que seja determinada nova avaliação por perito especialista, e que incida apenas sobre 1 hectare.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 91281955.

Na contraminuta (Id n.

93420468), o agravado pugna pela manutenção do
decisum
e destaca o caráter protelatório do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010507-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURICIO GABRIEL DE OLIVEIRA, SILVIA DOS SANTOS MATOS

AGRAVADO: FRANCISCO FORTES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que homologou a avaliação do imóvel, proferida nestes termos:

“Após a penhora do imóvel da matrícula no 22.867, do CRI local, foram realizadas duas avaliações sobre o bem, correspondente a uma área de 5,589 hectares, a primeira no valor de R$ 55.894,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais) (fl.238); a segunda no valor de R$ 838.350,00 (oitocentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta reais), expedida no dia 10/07/2019 (fl. 260).

Não obstante, o executado impugnou a última avaliação, sob o argumento de que, na mesma localidade, existe outro imóvel à venda pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com área 04 (quatro) vezes, menor que a área objeto da penhora (Ref.14).

Ocorre que os argumentos do executado não são suficientes para demonstrar que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça está em dissonância com o valor de mercado do bem.

Isso porque, salvo as fotos do imóvel, deixou o executado de acostar aos autos documentos críveis que pudessem atestar o valor da área vizinha ou de qualquer outro imóvel daquela região com as mesmas características do imóvel penhorado nos autos, para, assim, confrontá-los e eventualmente fazer valer suas alegações.

Nesse contexto, o pedido de nova avaliação do bem penhorado não encontra guarida no art. 873, inc. II, do CPC, que dispõe:
(...)”.

(Id 90965961).

O Agravo de Instrumento tem abrangência restrita, e a matéria devolvida para ser reapreciada no Tribunal é apenas a contida no
decisum
impugnado.

Desse modo, sob pena de supressão de instância, no caso concreto é vedada a análise dos pedidos de desconstituição ou redução da penhora, e permitido somente verificar a viabilidade de nova avaliação da área.

Nesse ponto, o art. 870 do CPC enuncia que esse ato deverá ser realizado por oficial de justiça, exceto quando demonstrada a imprescindibilidade de profissional com conhecimento técnico específico.

Na hipótese dos autos, embora os agravantes afirmem essa necessidade, não a comprovam, já que não descrevem o que haveria de excepcional para exigir a qualificação de que trata o parágrafo único do artigo em referência.

Posto isso, por inexistir evidência alguma de que a segunda avaliação está dissonante do preço praticado no mercado, impõe-se sua homologação.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de nova avaliação exige prova de erro ou dolo do laudo avaliatório realizado por oficial de justiça, ônus do qual o executado não se desincumbiu
.
”
(RAI 1004939-91.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/06/2021, DJe de 17/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PENHORA E AVALIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADOS – VERIFICAÇÃO INVIÁVEL NESTE MOMENTO – ARGUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A análise de existência de excesso de execução só é possível após realizada a penhora e a avaliação dos imóveis.

A avaliação de imóvel, a princípio, não exige conhecimento técnico específico que inviabilize sua realização por oficial de justiça
.”
(RAI 1005895-78.2019.8.11.0000, julgado em 19/06/2019, DJe de 02/08/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021